Tribunal: STF
Processo: ARE 1385801
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CARUARU. CONVERSÃO DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO EM ESTATUTÁRIO. FÉRIAS EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO E PAGAMENTO DO PIS. DIREITOS CELETISTAS INEXISTENTES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECHAÇADO. FÉRIAS SIMPLES, INTEGRAIS E PROPORCIONAIS ACRESCIDAS DE UM TERÇO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS. CUSTAS E EMOLUMENTOS. ISENÇÃO DE PAGAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    1) A EC Nº 51/06 modificou a redação do art. 198, § 4º, da CF/88, criando uma nova forma de provimento para os Agentes Comunitários de Saúde no serviço público, os quais passaram a ser admitidos por processo seletivo simplificado.



    2) O art. 2º da referida Emenda dispôs que os servidores, que já desempenhassem as funções de ACS, previamente aprovados em processos seletivos públicos, antes da edição da EC 51/06, conforme certificados pela Unidade Federativa, ficariam dispensados de novo concurso.



    3) Todavia, aqueles servidores que até então, desempenhassem as aludidas funções regidos por contrato temporário somente preservariam seu vínculo com o ente federativo, porém, com natureza jurídica distinta, se aprovados em seleção pública.



    4) O §5º do art. 198 da Constituição Federal, incluído pela EC nº. 51/2006 e depois alterado pela EC nº. 63/2010, deixou à Lei Federal a regulamentação sobre o regime jurídico das atividades de agente comunitário de saúde e de combate às endemias.



    5) A Lei Federal nº. 11.350/06 determinou que os agentes comunitários de saúde seriam regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), salvo se, nos casos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, lei local dispuser de forma diversa.



    6) Em Caruaru os Agentes Comunitários de Saúde formam efetivados sob o regime estatutário, conforme o art. 1º, § 2º, I da Lei 4605/2007.



    7) Se o servidor, em nenhum momento esteve sob a égide do regime celetista são incabíveis o pagamento das férias em dobro e do PIS.



    8) Quanto ao pedido de adicional de insalubridade, é cediço que ele consiste em retribuição pecuniária de caráter transitório recebido pelas condições anormais em que se realiza o trabalho (pro labore faciendo), sendo pago com o vencimento. No entanto, depende de autorização legal e demonstração de prova constitutiva do direito perseguido, requisitos este que, no presente caso, não se encontram, in totum, presentes.



    9) Isso porque a Lei Municipal nº 4.129/2002 não previu de forma expressa a nocividade à saúde e integridade física da atividade desempenhada pelos Agentes Comunitários de Saúde, elidido-se o uso da analogia, dos costumes e dos princípios gerais do Direito para contemplar o pleito do recorrido.



    10) Se o Poder Público, em inobservância ao art. 373, II, CPC, não apresenta fato impeditivo, modificativo ou extintivo quanto ao pagamento das férias simples, integrais e proporcionais, acrescidos de um terço e do décimo terceiro, o pagamento de tais parcelas, observado o prazo da prescrição quinquenal, é medida que se impõe.



    11) É descabida a isenção da Fazenda Pública Municipal ao pagamento de custas por falta de previsão legal.



    12) Reexame Necessário e Apelação. Parcial procedência."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente